Tribunal: TJMT
Processo: 1045912-57.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045912-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 698.010.451-91 (APELANTE), NAYARA GRINGS FICAGNA - CPF: 007.749.399-07 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHARLES LINHARES - CPF: 107.428.509-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DO IOF. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Banco C6 Consignado S.A., na qual se alegava abusividade de juros remuneratórios, cobrança indevida de IOF e cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva à luz da média de mercado; (
ii
) estabelecer se houve cobrança indevida do IOF por ausência de transparência; (
iii
) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, apesar do pedido de realização de prova pericial contábil
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios de 1,72% ao mês contratada não excede uma vez e meia a média de mercado (1,65% ao mês) divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade conforme a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.359.365/RS).

A cobrança do IOF é legítima, pois se trata de tributo federal com previsão constitucional (CF, art. 153, V), podendo ser financiado no valor da operação nos termos do Tema 621 do STJ (REsp 1.251.331/RS), desde que devidamente discriminado no contrato, o que ocorreu no caso concreto.

O julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil para análise da legalidade das cláusulas contratuais, nos termos do art. 355, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual ligeiramente superior à média de mercado, mas dentro do limite de uma vez e meia, não é abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

A cobrança do IOF é legítima quando prevista em contrato e devidamente discriminada, sendo permitida sua inclusão no montante financiado.

A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

Não demonstrado vício ou desequilíbrio contratual concreto, é inviável a revisão judicial de cláusulas em contrato bancário regularmente firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, V; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, e 51, §1º; CPC,
arts
. 355, I, e 487, I; Lei nº 5.143/1966; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.359.365/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 27.05.2014; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.10.2015 (Tema 621); STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
567596/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos da presente Ação Revisional c/c Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Sustenta,
em síntese, que a r. sentença incorreu em equívoco ao adotar critério meramente aritmético para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, limitando-se à simples confrontação da taxa pactuada com a média de mercado, sem atentar para os efeitos concretos decorrentes da capitalização mensal de juros e demais encargos incidentes sobre o custo efetivo total da operação financeira.

Sustenta que a análise da onerosidade contratual deve ser conduzida sob perspectiva mais ampla, à luz da vulnerabilidade do consumidor, dos deveres de boa-fé objetiva e do princípio da transparência contratual.

No que concerne ao IOF, alega que sua inclusão no montante financiado se deu de forma obscura e insuficientemente discriminada, inviabilizando a compreensão integral, por parte do consumidor, do real custo da operação, o que configuraria prática abusiva.

Afirma, por fim, que o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial contábil, considerada imprescindível à demonstração da alegada abusividade contratual. Requer, ao final, a integral reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos deduzidos na exordial e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada requereu a manutenção integral da sentença, argumentando que os juros remuneratórios praticados não estão sujeitos a qualquer limitação legal, podendo ser livremente pactuados em contratos bancários, não havendo que se falar em abusividade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos da presente Ação Revisional c/c Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de BANCO C6
CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora sustenta a necessidade de revisão e adequação dos juros praticados no contrato firmado entre as partes, posto que a taxa pactuada supera aquela praticada pelo mercado à época da contratação e onera excessivamente a consumidora.
Por todo o exposto, requereu a limitação à taxa de juros praticada, com afastamento da cobrança de IOF, bem como restituição dos valores pagos indevidamente e condenação em danos morais.

Na contestação, a parte requerida sustenta a inexistência de
onerosidade excessiva ou de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

O MM. Juízo de Direito julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Juros Remuneratórios

11. Quanto à insurgência do autor com relação a taxa de juros praticados pela casa bancária, o Recurso Repetitivo - REsp 1.061.530/RS, estabeleceu que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

12. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

13. Com efeito, a mera conjuntura de ter sido estabelecido no contrato firmado entre as partes taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, não importa, necessariamente, em enriquecimento sem causa da instituição financeira ou onerosidade excessiva ao devedor, porquanto somente podem ser vistos como abusivos se excederem de forma significativa (uma vez e meia) à taxa média praticada no mercado por ocasião da contratação.

14. Sobre o tema, segue o julgado da E. Corte do Estado de Mato Grosso:

[...]

15. Pois bem. De acordo com as informações apresentadas pela própria autora, vejo que os juros remuneratórios contratados não estão acima da média de mercado pois não ultrapassam uma vez e meia da média.

16. Informa-se que foram pactuados juros remuneratórios de 1,72% ao mês, enquanto a média mensal de mercado foi de 1,65%%. Assim, os juros contratados estão 4,25% acima da média, sem, contudo, ultrapassar uma vez e meia esse parâmetro (50%), o que evidencia a não abusividade da taxa de juros contratada.

17. Portanto, deve ser mantida conforme pactuada.

Cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF)

18. Tratando-se de tributo federal com previsão constitucional, sua cobrança é plenamente válida. Sobre o tema, segue o julgado da Egrégia Corte deste Estado.

[...]

19. Assim, improcede o pleito neste particular.

[...]

DISPOSITIVO

21. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao adotar critério superficial para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-se à mera comparação da taxa contratada com a média de mercado, sem considerar o impacto da capitalização mensal de juros e outros encargos no custo efetivo total do empréstimo. Argumenta que a análise da abusividade deve ser mais abrangente, considerando a hipossuficiência do consumidor, a boa-fé objetiva e o princípio da transparência.

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras, sustenta que sua cobrança seria abusiva por falta de clareza e detalhamento na forma como foi incluído no valor financiado, impedindo o consumidor de compreender integralmente o custo da operação.

Alega, ainda, que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa, uma vez que não foi produzida prova pericial contábil, essencial para demonstrar a abusividade das taxas. Pugna pela reforma da sentença, com o provimento integral dos pedidos iniciais e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada requereu a manutenção integral da sentença, argumentando que os juros remuneratórios praticados não estão sujeitos a qualquer limitação legal, podendo ser livremente pactuados em contratos bancários, não havendo que se falar em abusividade.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A apelante sustenta que a sentença teria adotado critério superficial para aferir a abusividade, limitando-se à comparação da taxa contratada com a média de mercado, sem considerar outros fatores relevantes, tais como o impacto da capitalização mensal de juros, o custo efetivo total da operação e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

Na linhade julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou
ao dobro
ou
ao triplo
da taxa média de mercado(
REsp.
nº 1.359.365/RS), ou seja,
a mera superação da taxa médiade mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situaçãoexcepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo,a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria apelante, a taxa média de mercado para a modalidade de crédito consignado do INSS, divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação, era de 1,65% ao mês.

Por sua vez, a taxa praticada no caso concreto era de
1,72% ao mês
(
22,70% ao ano
),o que, à luz da jurisprudência pátria,
não se revela abusiva
, visto que sequer ultrapassa uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado.

Assim, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar
uma vez e meia,
o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior ao percentual médio previsto pelo Banco Central não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Outrossim, apesar do esforço argumentativo da parte recorrente
,
a comparação com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro objetivo e legitimamente aceito para aferição da regularidade dos encargos pactuados
, consoante
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade
, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média demercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021, grifo nosso)

Do mesmo modo, a
alegação genérica de onerosidade excessiva, hipossuficiência e de ausência de transparência, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetivo desequilíbrio contratual ou vício no consentimento manifestado por ocasião da celebração do negócio jurídico, não é suficiente, por si só, para autorizar a revisão judicial das cláusulas pactuadas.

O ordenamento jurídico consumerista, embora confira proteção especial ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade, não autoriza a desconsideração das obrigações livremente assumidas quando estas se mostram em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicável.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios praticada está dentro dos parâmetros legais e não excede significativamente a média de mercado, conforme já demonstrado.

Não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar, de forma concreta e específica, a existência de desequilíbrio contratual relevante que justifique a intervenção judicial no contrato validamente celebrado, não há como reconhecer a alegada abusividade dos juros remuneratórios ou dos demais encargos financeiros pactuados.

DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

No que concerne à inclusão do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no valor financiado, cumpre observar que não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição financeira.

Como cediço, o
Imposto sobre Operações Financeiras é tributo de competência da União, com expressa previsão constitucional no artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, e está regulamentado pelo Decreto n. 6.306/2007 e pela Lei n. 5.143/1966. Sua incidência sobre operações de crédito realizadas por instituições financeiras
, portanto,
é plenamente legítima e não caracteriza, por si só, prática abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 621 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da plena validade da cláusula contratual que prevê o financiamento do IOF, nos seguintes termos:

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(REsp 1.251.331/RS)

Por sua vez, a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras em contratos bancários,

não havendo ilegalidade ou abusividade a ser sanada.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS (CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO). LICITUDE.IOF. TRIBUTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
AcobrançadoIOFé devida, por se tratar de tributo federal incidente sobre operações de crédito, autorizado constitucional e legalmente
.” (TJ-MT 1021658-37.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS, ANATOCISMO,COBRANÇAINDEVIDA DEIOFE VENDA CASADA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AFASTADA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
AcobrançadoIOFestá prevista legalmente e não constitui venda casada, desde que o valor esteja discriminado no contrato, o que ocorreu no caso
.” (TJ-MT 1011069-23.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

A apelante sustenta que a cobrança seria abusiva em razão da falta de transparência na forma como o tributo foi incluído no valor financiado. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes contém a discriminação dos valores cobrados a título de Imposto sobre Operações Financeiras, constando expressamente da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos.

Dessa forma, restando demonstrada a legalidade da cobrança
e
a transparência na informação prestada ao consumidor, é de rigor reconhecer a validade da cláusula que prevê o financiamento do IOF nos termos pactuados, afastando-se qualquer pretensão de restituição ou exclusão do referido encargo.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa, uma vez que não foi produzida prova pericial contábil para demonstrar a alegada abusividade das taxas de juros e encargos contratuais.

Sem razão, contudo
.

Nos termos do art
.
355, I, do Código de Processo Civil, o juiz pode julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, decidindo com base nos elementos já constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, cabendo ao magistrado, no exercício de seu poder de direção do processo, avaliar a necessidade ou não da produção de determinada prova.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2020)

No caso dos autos, a questão controvertida é eminentemente de direito, consistindo na análise da legalidade das cláusulas contratuais à luz da legislação consumerista e da regulamentação específica aplicável aos contratos bancários. A documentação acostada aos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e os demonstrativos de débito, é suficiente para a adequada apreciação da matéria, não se justificando a produção de prova pericial.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente todas as questões suscitadas pela apelante, encontrando-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, não
tendo restado
configurado qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a condenação em danos morais
ou materiais
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, atentando-se, contudo, à suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do mesmo Códex, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025